Tribunal: TJSP
Processo: 1027224-50.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamentos. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pelo autor. Procedência da ação mantida. Recurso oficial parcialmente provido apenas

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamentos. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pelo autor. Procedência da ação mantida. Recurso oficial parcialmente provido apenas para limitar a multa diária a trinta dias; prejudicado o recurso fazendário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027224-50.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GERSINO FAVARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao reexame necessário e julgaram prejudicado ao apelo fazendário.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027224-50.2019.8.26.0576 -Voto no 16.498 JV - V
2
Apelação Cível no 1027224-50.2019.8.26.0576
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Gersino Favaro
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 16.498
Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamentos.
Direito à prestação evidenciado nos termos do art.
6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no 8.080/90. Dever
solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o
do mesmo Diploma Legal. Requisitos determinados
pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no
106) atendidos pelo autor. Procedência da ação
mantida. Recurso oficial parcialmente provido
apenas para limitar a multa diária a trinta dias;
prejudicado o recurso fazendário.
A r. sentença de fls. 105/107, cujo relatório é adotado,
confirmou a liminar concedida e julgou procedente o pedido para determinar ao
Estado de São Paulo o fornecimento do medicamento de que necessita o autor
para tratar de sua saúde, sob pena de cominação de multa diária no valor de um
salário mínimo em caso de descumprimento da obrigação e atualizando-se
anualmente o receituário.
A ação foi julgada pelo procedimento do Juizado Especial
Cível. Não houve condenação em sucumbência em razão do disposto no artigo
27 da Lei no 12.153/09 c.c. o artigo 55 da Lei no 9.099/95.
Apela a Fazenda do Estado ao argumento de incompetência
do Juizado Especial, tendo em vista que o valor atribuído à causa foi aleatório e
não reflete o custo do medicamento pretendido, R$ 22.610,85, superior ao teto
daquele juízo (fls. 109/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027224-50.2019.8.26.0576 -Voto no 16.498 JV - V
3
O recurso foi processado e respondido (fls. 119/121).
Registrado o reexame necessário, nos termos do artigo 496,
inciso I, do CPC.
É o relatório.
Inicialmente, em homenagem ao princípio da celeridade,
recebe-se o recurso inominado como recurso de apelação.
Anote-se que a distribuição da presente ação ocorreu após a
modulação dos efeitos do Tema no 106 do STJ (Resp no 1.657.156/RJ), ocasião
em que foi firmada a seguinte tese no tocante à disponibilização de
medicamentos:
A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Passo, assim, à análise da presença dos referidos requisitos
no caso concreto.
Os documentos de fls. 32 e 79 justificam a gratuidade de
justiça deferida ao autor, octogenário e aposentado.
Conforme se lê dos documentos médicos de fls. 25/30, o autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027224-50.2019.8.26.0576 -Voto no 16.498 JV - V
4
é portador de carcinoma basocelular recidivado (câncer de pele - CID C44.9), e o
médico que o assiste prescreve tratamento com o medicamento Vismodegibe
150mg.
Asseverou-se à fl. 33/36 que referido medicamento possui
registro na ANVISA e é a única alternativa para tratar a saúde do autor,
submetido a múltiplas cirurgias de lesões entre 2012 e 2018. E à fl. 25 comprova
que o paciente possui lesão em crescimento e doença residual com alto risco de
mutilação cirúrgica.
Dessa forma, verifica-se que, em relação ao medicamento
visado, a ação foi distribuída em consonância com os requisitos do Tema no 106
do STJ (Resp no 1.657.156/RJ). Anote-se que para a disponibilização de insumos
não é necessário o exame da referida modulação.
Assim, feitas essas considerações, não poderia prevalecer a
recusa genérica da administração, vez que o fornecimento dos remédios pelos
entes federativos afirma-se pelo regime de solidariedade inerente à prestação
reclamada, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, e do art. 4o da Lei no
8.080/90.
Dessa forma, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Contudo, a r. sentença merece reparo apenas para limitar a
multa diária a 30 dias, provendo-se em parte o recurso oficial apenas neste
aspecto, prejudicado o da Fazenda do Estado de São Paulo.
Pelo exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do reexame
necessário, PREJUDICADO o apelo fazendário.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator